Tribunal: CARF
Processo: 10850.902499/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.902499/2010-14
RESOLUÇÃO
3001-000.716 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SZR - EMPRESARIAL INDUSTRIAL E EXPORTADORA DE SUB PRODUTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para atender, de forma conclusiva, à necessidade
de se aferir a materialidade das operações e, principalmente, o ingresso efetivo, na contribuinte,
dos insumos em questão.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros(as) Daniel
Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow (substituto [a] integral), Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira
(Presidente).

RELATÓRIO
O caso em questão envolve pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI
relacionado à aquisições de insumos (miúdos bovinos), em restituição com fulcro na Lei
10.267/01. A empresa fiscalizada junta ao processo inúmeras notas fiscais do período, seguidas de
Fl. 6999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.716 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.902499/2010-14
2
guias de transporte e de fiscalização sanitária Federal de verificação física do recebimento da
carga.
As razões da fiscalização são, resumidamente:
a) Notas emitidas por empresas declaradas inaptas em aquisições de insumos;
b) Notas emitidas por empresas ativas, mas em relação às quais a emitente não
atendeu à fiscalização;
c) Notas emitidas por empresas ativas, sobre as quais os emitentes negaram
relação comercial com a recorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Questão posta.
Ainda que a inaptidão de alguma das empresas tenha sido declarada pela RFB,
nenhuma dessas declarações ocorreram antes ou durante o período em questão (2004). Mesmo
que a inidoneidade seja uma presunção, no caso concreto, a verdade material das provas relativas
às operações deve ser levada em consideração, sob pena de glosas indevidas de créditos de direito
do contribuinte. Até o momento em que a RFB declara a inidoneidade, caso a empresa esteja
operando no mercado, ou enquanto a mesma estava operando, os adquirentes de boa-fé
permanecem protegidos contra a possibilidade de glosa ao creditamento.
Por outro lado, Colegas, entendo um tanto restritiva a postura de presumir que,
apenas pelo fato de algumas empresas não terem atendido à fiscalização, as operações teriam
inexistido. Ainda para aquelas que negaram a relação comercial, poucas em relação ao todo,
havendo a comprovação material e, efetiva da entrada no estabelecimento, essa verdade
material deve prevalecer, autorizando a tomada do crédito presumido.
Verifica-se ter o acórdão da DRJ apontado que o ônus da prova seria do
contribuinte. Aponta que esse ônus não teria sido devidamente atendido, uma vez que:
Seria necessário que a manifestante apresentasse o Livro de Controle da
Produção e Estoque, ou controle alternativo, nos termos dos artigos 383 a 388 do
RIPI/2004.
Fl. 7000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.716 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.902499/2010-14
3
A prova carreada aos autos não foi adequada e tecnicamente verificada pela DRJ,
que, com as devidas venias, diante das mesmas limitou-se a genericamente cotejá-las, sem, por
exemplo, que se tenha notícia nos autos da intimação para a apresentação desse elemento de
prova, uma vez que era, desde o início da fiscalização, um elemento essencial de prova.
Assim, Turma, voto pela conversão do processo em diligência para que a Unidade
de competência proceda com o cotejo da documentação pertinente de forma técnica, notificando
a contribuinte para que proceda com eventuais complementações de prova necessárias à
verificação do período, incluída a apresentação do Livro de Controle da Produção e Estoque, ou
controle alternativo, nos termos dos artigos 383 a 388 do RIPI/2004.
A Unidade deve apresentar um resultado conclusivo sobre a existência de
documentação fiscal adequada e subjacente às operações e em que medida essa documentação,
incluídas as de suporte (guias de trânsito; certificados sanitários; etc.) suporta os créditos
requeridos. A análise deve incluir um juízo técnico acerca da adequação dos registros no referido
Livro de Controle da Produção e Estoque.
O elemento essencial da diligência é atender, de forma conclusiva, à necessidade de
se aferir a materialidade das operações e, principalmente, o ingresso efetivo, na contribuinte,
dos insumos em questão.
Cumprida a diligência com a emissão do relatório conclusivo, retornem os autos
para julgamento.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 7001
DF CARF MF
Original